Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-54.2020.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000834-54.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA MARIA GALLI CARDOSO - CPF: 394.004.841-00 (EMBARGANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), WILSON GALLI - CPF: 013.123.168-53 (EMBARGADO), DANIELI MARIA GALLI - CPF: 819.581.961-34 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), BARBARA RAFAELA MARCAL GALLI - CPF: 041.773.681-99 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GALLI JUNIOR - CPF: 030.841.521-36 (EMBARGADO), ALESSANDRA KATUCHA GALLI - CPF: 937.839.731-04 (ADVOGADO), JANETE BAZILIO MARCAL - CPF: 206.434.381-49 (EMBARGADO), MARIA HELENA FERREIRA - CPF: 938.135.971-72 (EMBARGADO), WILSON JOSE GALLI - CPF: 206.192.271-68 (EMBARGADO), JOAO CARLOS GALLI - CPF: 826.860.178-72 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), WILSON GALLI (ESPÓLIO) - CPF: 013.123.168-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MARIA GALLI CARDOSO - CPF: 394.004.841-00 (EMBARGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), DANIELI MARIA GALLI - CPF: 819.581.961-34 (EMBARGANTE), BARBARA RAFAELA MARCAL GALLI - CPF: 041.773.681-99 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GALLI JUNIOR - CPF: 030.841.521-36 (EMBARGANTE), ALESSANDRA KATUCHA GALLI - CPF: 937.839.731-04 (ADVOGADO), JANETE BAZILIO MARCAL - CPF: 206.434.381-49 (EMBARGANTE), ALESSANDRA KATUCHA GALLI - CPF: 937.839.731-04 (ADVOGADO), MARIA HELENA FERREIRA - CPF: 938.135.971-72 (EMBARGANTE), ALESSANDRA KATUCHA GALLI - CPF: 937.839.731-04 (ADVOGADO), WILSON JOSE GALLI - CPF: 206.192.271-68 (EMBARGANTE), ALESSANDRA KATUCHA GALLI - CPF: 937.839.731-04 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GALLI - CPF: 826.860.178-72 (EMBARGANTE), BARBARA RAFAELA MARCAL GALLI - CPF: 041.773.681-99 (ADVOGADO), DANIELI MARIA GALLI - CPF: 819.581.961-34 (EMBARGANTE), BARBARA RAFAELA MARCAL GALLI - CPF: 041.773.681-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COTAS SOCIAIS. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. MEAÇÃO. ESPÓLIO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I – Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para declarar a nulidade da alienação de cotas sociais da empresa Galli Empreendimentos

Ltda.

II – Questão em discussão:

(i) Saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não considerar que o imóvel de matrícula n.º 17.581 fora vendido em vida pelo casal e que a cônjuge-falecida
nunca integrou formalmente o quadro societário da empresa
;
; (ii) Verificar se a ausência de menção expressa a dispositivos legais viola o prequestionamento.

III – Razões de decidir:

A decisão embargada delimitou com clareza que a controvérsia não versa sobre o imóvel alienado em vida, mas sobre a nulidade da cessão de cotas sociais realizadas sem observância da partilha da meação do cônjuge falecido. A fundamentação está amparada no art. 1.027 do Código Civil, por se tratar de herdeiros da cônjuge do sócio, sendo inaplicável o art. 1.028, que trata de herdeiros do sócio propriamente dito. Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige a menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada.

IV – Dispositivo e tese de julgamento:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1.

Não há omissão ou contradição na decisão que, com base no art. 1.027 do Código Civil, reconhece o direito sucessório dos herdeiros da cônjuge do sócio à meação das cotas sociais alienadas unilateralmente. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não compromete o prequestionamento, desde que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Danieli Maria Galli
e
João Carlos Galli
, em face do acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
deu provimento à apelação interposta por
Luciana Maria Galli Cardoso
, para declarar a nulidade da cessão de cotas sociais da empresa
Galli Empreendimentos S/C Ltda.
, efetivada unilateralmente por
Wilson Galli
no ano de 2014, no tocante à parte pertencente ao espólio da falecida Dionilde Neves Lameiras Galli, cuja partilha não havia sido realizada.

Nas razões dos aclaratórios, os embargantes sustentam, em síntese, a

existência de
omissão
no julgado, porquanto o acórdão teria deixado de examinar a alegação de que
Dionilde Neves Lameiras Galli nunca integrou formalmente o quadro societário da empresa
.

Dizem que o bem imóvel objeto da controvérsia (matrícula nº 17.581)
foi vendido em vida
pelo casal Dionilde e Wilson Galli, com livre disposição e sem qualquer vício de forma ou conteúdo,
configurando negócio jurídico perfeito e acabado
e
que
não haveria mais patrimônio partilhável
após a alienação do imóvel e das cotas sociais, afastando a incidência dos arts. 1.027 e 1.028 do Código Civil.

Indicam, ainda, a existência de
contradição
, ao argumento de que o acórdão embargado reconheceu direito sucessório com base em premissas equivocadas, haja vista que não se tratava de herdeiros de sócio, mas de suposto direito sucessório sobre patrimônio já inexistente à época da abertura da sucessão.

Requerem, por fim, o
prequestionamento expresso
dos arts. 482, 104 e seguintes, bem como 981 e seguintes, todos do Código Civil, para fins de interposição de recurso especial.

Contrarrazões pela embargada no ID n. 307920872, rechaça as razões recursais e requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração decisória, sendo cabíveis, unicamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial embargada. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se prestam, todavia, para rediscutir fundamentos ou pretender a modificação do julgado sob o disfarce de omissão, contradição ou obscuridade.

Insurgem-se os embargantes sob o fundamento de que o acórdão teria incorrido em
omissão e contradição
, alegando que a falecida Dionilde Neves Lameiras Galli jamais teria figurado como sócia da empresa Galli Empreendimentos S/C Ltda., e que o imóvel objeto da matrícula nº 17.581 fora vendido em vida pelo casal, por ato jurídico perfeito, razão pela qual não haveria bens remanescentes a compor o espólio da falecida.

Entretanto, os argumentos expendidos não se sustentam.

A decisão embargada
foi clara e precisa ao delimitar o objeto da controvérsia
, haja vista que a discussão não se refere à titularidade de bens imóveis ou à presença formal da falecida no quadro societário da empresa, mas sim à
existência de meação decorrente do regime de comunhão universal de bens
mantido entre Dionilde Neves Lameiras Galli e Wilson Galli, seu esposo, sendo o ponto central da demanda a
nulidade da cessão unilateral das quotas sociais
, realizada por este último,
sem partilha ou autorização judicial
,
o que configura afronta direta às normas de direito de família e sucessório.

Conforme amplamente exposto no voto embargado, as quotas sociais pertencentes formalmente ao Sr. Wilson Galli
integram o patrimônio comum do

casal
, por força do regime de comunhão universal de bens, nos termos dos arts. 1.667 e 1.658 do Código Civil. Com o falecimento de Dionilde, operou-se a
dissolução da sociedade conjugal
, incidindo o disposto no art. 1.571, I, do mesmo diploma legal, e abrindo-se a sucessão quanto ao patrimônio comum, o qual passou a integrar o espólio da de cujus.

Não se discute, portanto,
a existência ou validade da alienação de imóvel
realizada em vida pelo casal. Tal argumento revela-se
estranho ao objeto da lide
,
sendo totalmente dissociado do núcleo jurídico apreciado no acórdão, o qual versa
exclusivamente sobre a invalidade da cessão de quotas sociais pertencentes ao espólio, realizada unilateralmente pelo cônjuge sobrevivente
, sem a devida partilha da meação da falecida.

A pretensão dos embargantes, nesse aspecto, revela
m
ero inconformismo com o resultado do julgamento
, não sendo apta a ensejar a revisão da decisão.

No que tange à suposta
contradiçã
o
entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, igualmente não assiste razão aos embargantes.

O julgado embargado
fundamentou-se de maneira precisa na aplicação do artigo 1.027 do Código Civil
, que dispõe:

“
Art. 1.027
.
Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, não podem exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade
.”

É exatamente essa a hipótese dos autos: a autora, ora embargada, é
herdeira da cônjuge do sócio
da empresa, e a controvérsia se limita à ilegalidade da alienação das cotas sociais realizadas sem que se respeitasse a meação da falecida, cuja parcela integrava o espólio.

Não se trata de sucessão de sócio
,
mas de sucessão da meação do cônjuge do sócio. Logo, o acórdão corretamente afastou a incidência do art. 1.028 do Código Civil — que trata da sucessão do sócio — e, com acerto, aplicou o art. 1.027, de forma
coerente com os fatos e com a moldura jurídica do caso
.

Com efeito,
não há qualquer contradição a ser sanada
, mas sim
fundamentação jurídica adequada e harmônica
com o objeto do litígio, tendo sido o acórdão embargado
claro ao afirmar que não se estava discutindo a titularidade societária formal ou a sucessão empresarial, mas o direito sucessório e patrimonial da cônjuge falecida em regime de comunhão universal de bens
.

Quanto ao
prequestionamento
,
tem-se que,
à luz da jurisprudência consolidada
, a simples ausência de menção expressa aos dispositivos legais não impede o acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido enfrentada de maneira suficiente, como se deu no caso. Com efeito, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prequestionamento
não exige a transcrição literal dos artigos de lei
,
bastando que a tese jurídica tenha sido
examinada e decidida
, o que efetivamente ocorreu.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Por tais fundamentos, entendo que os
embargos de declaração não merecem acolhimento
, uma vez que se prestam, apenas, à tentativa de rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida por este Colegiado,
sem que se evidenciem os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de agosto

de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025